Tribunal: TJBA
Processo: 8114601-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114601-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON CARVALHO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARLIANGELA DE JESUS MARQUES, TATIANA DA SILVA PRAZERES

APELADO: MAPFRE VIDA S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO FUNERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO INADEQUADA DO SERVIÇO NO MOMENTO DO SEPULTAMENTO. CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EMOCIONAL. RECUSA DE LIBERAÇÃO DO SERVIÇO CEMITERIAL. DESEMBOLSO DIRETO PELO SEGURADO. REEMBOLSO POSTERIOR INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra a seguradora. O autor narrou que, após o óbito de seu filho, acionou o seguro funeral, tendo a seguradora iniciado o atendimento, mas, no momento do sepultamento, recusou a liberação do serviço cemiterial, obrigando o autor a efetuar pagamento imediato com cartão de crédito emprestado. Posteriormente, recebeu reembolso parcial. Desse modo, pleiteou indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recusa da seguradora em liberar o serviço cemiterial, no momento do sepultamento, configurou falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos materiais; (ii) estabelecer se as circunstâncias do caso, notadamente a recusa durante o funeral do filho do segurado, geram direito à compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O contrato de seguro funeral celebrado entre as partes configura típica relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a falha na prestação.

2. A documentação dos autos comprova que o apelante acionou a seguradora no momento do falecimento, tendo sido informado sobre os limites da apólice (R$ 4.500,00). Apesar de iniciado o atendimento, houve recusa posterior e injustificada da cobertura de custos cemiteriais, sob alegação de excedente, mesmo havendo saldo disponível (ID. 91521849).

3. A falha da seguradora no momento do sepultamento obrigou o autor, pai enlutado, a efetuar pagamento de R$ 3.659,40 (três mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), conforme ID. 91521828, fls. 01-07, com recursos de terceiros para garantir a realização do funeral do filho, situação que violou a finalidade essencial do contrato, de assegurar tranquilidade em momento de dor.

4. A negativa de liberação do serviço cemiterial, associada à alegação posterior de reembolso, evidencia que o serviço não foi devidamente prestado, já que, nos termos do contrato, apenas na ausência de prestação poderia haver reembolso, o que, neste caso, foi posterior, parcial e insuficiente.

5. Demonstrado o prejuízo material de R$ 2.434,40 (diferença entre o valor pago pelo segurado e o montante reembolsado), impõe-se a reparação, nos termos da regra da reparação integral do dano patrimonial.

6. Quanto ao dano moral, a jurisprudência e a doutrina reconhecem sua ocorrência quando o inadimplemento contratual agrava o sofrimento humano em contextos de vulnerabilidade, como o falecimento de ente querido.

7. A conduta da seguradora, ao falhar no momento mais sensível do contrato, expôs o segurado a constrangimento público, desamparo emocional e frustração de legítima expectativa, violando direitos da personalidade e configurando dano moral indenizável.

8. A quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de compensação por danos morais mostra-se razoável e proporcional à extensão do sofrimento, à falha cometida e ao porte econômico da empresa.

9
. Reformada a sentença para julgar procedente o pedido inicial, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90; CC, art. 405; CPC, art. 85, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43 e 362; TJ-SP - AC: 10039747220218260590 SP 1003974-72.2021.8.26 .0590, Relator.: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 19/07/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2022; TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 5005096-75.2022.8.24 .0007, Relator.: Brigitte Remor de Souza May, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Turma Recursal; TJ-RJ - APL: 02933643920208190001 202300178611, Relator.: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2023, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA C, Data de Publicação: 10/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8114601-25.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDMILSON CARVALHO DA SILVA
e como apelada
MAPFRE VIDA S/A
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e

DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07/237/M